Tribunal: TJDFT
Processo: 0729495-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO PLANO NO CASO DE O PACIENTE SE ENCONTRAR INTERNADO OU EM TRATAMENTO MÉDICO GARANTIDOR DE SUA SOBREVIVÊNCIA OU DE SUA INCOLUMIDADE FÍSICA, ATÉ A EFETIVA ALTA. TEMA 1082 DO STJ. APLICABILIDADE. PRIMEIRA AUTORA EM FASE PÓS-CIRÚRGICA BARIÁTRICA E EM REABILITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE FRATURA DO ÚMERO PROXIMAL ESQUERDO. SEGUNDA AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO NEUROLÓGICO E PEDIÁTRICO CONTÍNUO. TRATAMENTOS MÉDICOS GARANTIDORES DE SUAS SOBREVIVÊNCIAS E DE SUAS INCOLUMIDADES FÍSICAS. CONTINUIDADE DOS CUIDADOS ASSISTENCIAIS. OBRIGATORIEDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No julgamento do Tema 1082, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
2. No caso, a primeira autora realizou cirurgia bariátrica e necessita de diversos acompanhamentos, além de ter fraturado o úmero esquerdo e se encontrar em reabilitação. A segunda autora, por sua vez, é portadora de transtorno do espectro autista e necessita de acompanhamento neurológico e pediátrico, a fim de garantir o seu desenvolvimento adequado.
2.1. A interrupção dos atendimentos das autoras compromete a sobrevivência e/ou a incolumidade física destas, devendo ser, portanto, mantida a assistência à saúde contratada até à efetiva alta.
3. A situação fática se adéqua perfeitamente à previsão da tese firmada no Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser aplicada para a solução da controvérsia.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.